Tribunal: TJDFT
Processo: 0707548-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSAS DE AUMENTO. INTERESTADUALIDADE. MANTIDA. ENVOLVIMENTO CRIANÇA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE AUMENTO DA PENA. UM SEXTO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A majorante da interestadualidade não exige a efetiva transposição dos limites entre as Unidades da Federação, entretanto, configura-se com total segurança quando os policiais acompanham a trajetória da ré e atestam a efetiva transposição dos limites do estado do Goiás e ingresso no Distrito Federal, que era o destino final dos mais de 9kg (nove quilogramas) de maconha, pelo que se mantém a causa de aumento prevista no inciso V do artigo 40 da Lei n. 11.343/2006.
2. Afasta-se a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, quando não se verifica que a criança, filho da acusada, que a ela carregava junto a si e com a mala de drogas estaria envolvida no crime ou mesmo que o delito visava atingi-la.
3. Em relação ao “quantum” de aumento o Superior Tribunal de Justiça tem considerado como proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do “habeas corpus” coletivo n. 143.641/SP, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar a todas as presas gestantes, puérperas ou mães de crianças ou com filhos portadores de necessidades especiais, por entender que devem ser privilegiados mecanismos menos gravosos às mulheres em tais situações, a fim de que os filhos não sejam injustamente prejudicados pela prisão das genitoras, em especial porque a Constituição Federal prevê que os direitos das crianças e dos adolescentes devem ser assegurados com prioridade absoluta. A concessão da ordem excetuou expressamente “os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.
5. O artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal preconiza que a prisão preventiva poderá ser substituída pela domiciliar à mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade, incompletos; e o artigo 318-A prevê que será realizada essa substituição, desde que o delito não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa e nem tenha sido praticado contra filho ou dependente.
6. A recorrente foi condenada como incursa no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, delito que não envolveu violência ou grave ameaça contra pessoa, nem foi cometido contra seu filho, de sorte que preenchidos os requisitos do artigo 318-A do Código de Processo Penal.
7. A reincidência específica não é condição apta a afastar a concessão da prisão domiciliar, uma vez que não traz a situação de excepcionalíssima que impeça o benefício. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
8. Recurso parcialmente provido.